Tribunal: TJES
Processo: 5033387-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033387-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IDELCI RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE

ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS

DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE

E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra

sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

indenizatória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo

consignado fraudulento, condenando a parte ré à devolução em dobro dos

valores descontados e ao pagamento de danos morais, autorizando a

compensação de valores.

2. A instituição financeira Apelante sustenta, preliminarmente, ausência de

interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação, a

devolução de forma simples, a necessidade de compensação dos valores

creditados, a inocorrência de dano moral (pugnando pela sua redução) e a

incidência dos juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) analisar o interesse recursal

frente à compensação já deferida; (ii) aferir a validade do contrato

impugnado mediante a distribuição do ônus da prova da assinatura (Tema

1061/STJ); (iii) verificar o cabimento da repetição em dobro; (iv) atestar a

ocorrência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do quantum; e

(v) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Falta interesse recursal ao Apelante que pleiteia a compensação de

valores quando a sentença já autorizou expressamente a medida, ensejando

o não conhecimento parcial do recurso.

5. O prévio requerimento administrativo não é condição essencial para o

ajuizamento da ação, à luz da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da

CF).

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

7. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura

constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de

provar a sua autenticidade, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1061. A

ausência de postulação de prova pericial torna nulo o negócio.

8. É cabível a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do

CDC) para cobranças indevidas fundadas em conduta contrária à boa-fé

objetiva realizadas após 30/03/2021, dispensada a prova da má-fé (EAREsp

676.608/RS).

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário (verba alimentar)

configuram dano moral in re ipsa.

10. Em se tratando de fraude por terceiro que invalida o contrato, a

responsabilidade é extracontratual, incidindo juros de mora a partir do

evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação Cível conhecido em parte e, no mérito, desprovido.

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. Carece de interesse recursal a parte que postula

compensação já deferida em sentença. 2. Na hipótese em que o consumidor

impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário de empréstimo

consignado, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade

(Tema 1061/STJ). 3. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na

realização de descontos em benefício previdenciário por força de fraude,

configura dano moral in re ipsa, aplicando-se a Súmula 54 do STJ para o

cômputo dos juros.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código

de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Código de

Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Súmula no 54/STJ; STJ,

REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença (Id. 17702955) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por IDELCI RIBEIRO PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica objeto da causa (contrato nº 341556208-5); (ii) condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); e (iv) autorizar a compensação da condenação com o valor originário depositado na conta da autora (R$ 842,34).

Em suas razões recursais (Id. 17702962), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de requerimento e tentativa de solução na via administrativa; (b) a regularidade da contratação do empréstimo consignado, firmado mediante assinatura e envio de documentos da Apelada; (c) que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta de titularidade da Apelada, caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium); (d) o descabimento da restituição em dobro, pugnando pela forma simples ante a ausência de má-fé; (e) a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; (f) a necessidade de compensação do crédito liberado com o valor de eventual condenação; e (g) a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, requerendo a incidência dos juros de mora a partir da citação ou do arbitramento.

A Apelada, não obstante devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033387-10.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IDELCI RIBEIRO PINTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova da contratação e condenou a instituição financeira à restituição de valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado e a autenticidade das assinaturas, configurando-se falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fraude bancária.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se o não conhecimento parcial do apelo interposto pela instituição financeira, especificamente no que tange ao pedido de compensação do crédito de R$ 842,34 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) disponibilizado na conta bancária da Apelada.

Isso porque, da atenta leitura do dispositivo da sentença objurgada, constata-se que o Juízo
a quo
já determinou expressamente que "
tais valores poderão ser compensados (CC, art. 368) com o valor depositado na conta da autora (R$ 842,34), atualizado pela IPCA-IBGE, em decorrência do referido contrato
".

Carece o Apelante, portanto, de interesse recursal neste particular, uma vez que a prestação jurisdicional atendeu a este pleito.

Conheço, pois, apenas parcialmente do recurso.

Quanto ao mérito recursal, alega o Apelante, inicialmente, ausência de interesse de agir da Apelada sob a justificativa de que não houve prévia tentativa de solução do imbróglio pelas vias administrativas.

Em que pese a alegação, a tese recursal não merece guarida.

Com efeito, o acesso ao Poder Judiciário consagra garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não estando condicionado, como regra, ao esgotamento ou provocação prévia na esfera administrativa, ressalvadas raras exceções legais que não se aplicam ao caso em comento.

No que concerne à questão substancial debatida nos autos, cinge-se a controvérsia a aferir a validade dos referidos contratos de empréstimo e a adequação da condenação imposta a título de danos morais.

Para o deslinde da questão, é imperativo recordar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A compreensão jurisprudencial da referida Corte Superior firmou-se no sentido de que a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos que devem ser assumidos pelo fornecedor, não podendo ser transferidos ao consumidor.

No caso em tela, observa-se que a parte autora nega veementemente ter celebrado o contrato que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário, apontando textualmente a falsidade da assinatura aposta no instrumento (Id. 17702942).

Diante da negativa de autoria, e em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.845.662), recaía sobre as Requeridas o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou da contratação eletrônica, por ser a parte que produziu o documento e detém os meios técnicos para tal comprovação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não obstante, o Apelante não apenas deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno, como informou expressamente nos autos que não possuía outras provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado (Id. 65997878 dos autos de origem, referenciado na sentença).

A mera juntada de cópia do contrato e apresentação de telas sistêmicas unilaterais não é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude, mormente diante da impugnação da assinatura pela Apelada.

Vencido esse ponto, a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe.

Em consequência, quanto ao dano material, revela-se irretocável a sentença que determinou a restituição em dobro.

Conforme a orientação sufragada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva para as cobranças realizadas após 30/03/2021, baliza temporal corretamente observada pelo Juízo primevo.

Quanto ao argumento relacionado à indenização por danos morais, a sua ocorrência resta caracterizada.

Trata-se de consumidora idosa que se viu vinculada a contrato de empréstimo que não reconhece, sofrendo descontos diretamente na fonte de sua verba de caráter estritamente alimentar (pensão por morte). O desgaste e a privação indevida de parcela de sua subsistência gerados pela falha na prestação do serviço da instituição financeira configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do sofrimento.

O desgaste, a perda de tempo útil e a preocupação gerados pela falha na prestação do serviço da instituição financeira, ao permitir a contratação fraudulenta em nome da consumidora vulnerável, são suficientes, junto à finalidade educativa da condenação, para caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do sofrimento.

No que tange ao quantum indenizatório, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
O referido
montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição da vítima, a natureza alimentar da verba atingida, o lapso temporal dos descontos e o porte econômico do ofensor,
aproximando-se d
os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

V
eja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Dje: 17/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS) . 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos. 7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Dje: 25/09/2024)

Por fim, no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, não merece guarida a tese de aplicação da responsabilidade contratual (citação).

Tendo em vista a declaração de inexistência do negócio jurídico decorrente de fraude operada por terceiro, a relação entre as partes passa a ostentar natureza de responsabilidade extracontratual.

Aplica-se,
neste particular
, a Súmula 54 do STJ,
cujo teor preconiza que
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", devendo incidir a partir do primeiro desconto indevido.

A
nte o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.